Tribunal: TJDFT
Processo: 0733803-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. COMPETÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. CODEVEDORES. QUESTÕES OBJETO DE RECURSO ANTERIOR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. MATÉRIA JÁ APRECIADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da liquidação provisória de sentença, indeferiu a remessa dos autos à Justiça Federal, bem como rejeitou a alegação de prescrição. Na oportunidade, reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e determinou a realização de perícia contábil, ante a divergência das partes em relação aos cálculos apresentados.

2. A questão atinente à competência da Justiça Federal para a análise do feito e à necessidade de chamamento do BACEN e da União ao processo é objeto de recurso especial previamente interposto no bojo de agravo de instrumento anteriormente submetido a este Colegiado, ancorando-se nos mesmos argumentos aduzidos nesta oportunidade. Outrossim, esta egrégia Segunda Turma já se pronunciou sobre a aplicabilidade da legislação consumerista ao caso, quando do julgamento do referido agravo de instrumento.

3. É vedada a apreciação de matéria já decidida ou que seja objeto de recurso anterior, porquanto encontra-se acobertada pelo manto da preclusão, nos termos dos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual.

4. Recurso não conhecido.